Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-04.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a irregularidade da negativação promovida pela instituição financeira demandada. II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id, 74831028. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74276840.
III. No caso, a autora alegou que a inscrição decorreu de conduta abusiva do banco réu, em razão de ter obtido êxito, em demanda anterior, na suspensão de débitos automáticos em sua conta corrente. Entretanto, a decisão proferida naqueles autos não declarou a inexigibilidade das obrigações, limitando-se a determinar a interrupção dos descontos, sem reconhecimento da ilicitude dos contratos subjacentes. IV. Os débitos que ensejaram a negativação discutida nestes autos decorrem de contratos diversos daqueles tratados na ação mencionada, não havendo prova de adimplemento das parcelas por outro meio. Incumbia à autora o ônus de comprovar que estava em dia com as obrigações contratuais (art. 373, I, CPC), encargo do qual não se desincumbiu. V. A inscrição em cadastro restritivo de crédito, quando fundada em dívida existente e não quitada, constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral indenizável (art. 188, I, CC). Tal fato não enseja reparação, sendo a indenização por dano moral medida excepcional, restrita a hipóteses de constrangimento anormal ou lesão efetiva aos direitos da personalidade. VI. Ausente a prova de que os débitos são indevidos, descabe também o pedido de declaração de inexistência de débito. VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante o teor do art. 55 da Lei 9099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.